Tribunal: TJDFT
Processo: 0751927-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751927-75.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VAGA CERTA SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA, DECK PARK ESTACIONAMENTO LTDA - ME RECORRIDO: ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA DESPACHO Diante do requerimento de alegações orais de ID. 49165203, defiro a retirada do processo da pauta da 10a sessão para inclusão na pauta virtual da 7a sessão presencial. À Secretaria para providências. Intimem-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital